Tribunal: TJDFT
Processo: 0710413-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710413-46.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, MARIA EUGENIA CABRAL DE PAULA MACHADO APELADO: ZILDETE PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO e MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO contra o ato judicial (ID 61253838) proferido pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos dos embargos à execução no 0710413-46.2020.8.07.0006, em que figuram como embargante ZILDETE PEREIRA DOS SANTOS e como embargada a URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, por meio do qual foi indeferido o processamento do cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência, com base na seguinte fundamentação: “O advogado da parte ré formula pedido de cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência. Ocorre que a sentença (Id 131731999), de forma expressa, consignou que a verba de sucumbência deverá ser acrescida no valor do débito principal buscado na execução. Referido ponto não foi objeto de recurso. Não cabe à parte, após o trânsito em julgado, pretender modificar o dispositivo da sentença. Incabível o pedido nestes autos. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO DO PEDIDO de cumprimento de sentença. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.” Nas razões recursais (ID 61253839), os apelantes descrevem que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que vindicam o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em embargos à execução, no valor de R$ 6.814,91. Narram que a Juíza de origem, em vez de receber o cumprimento de sentença manejado, indeferiu o seu processamento e determinou o arquivamento dos autos, de forma que “não se atentou ao fato de que os honorários, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, como é o caso em comento, constituem direito autônomo do advogado, podendo serem executados nos próprios autos ou em execução apartada, não estando atrelada ao débito principal, pois têm natureza alimentar” (ID 61253839 – pág. 3). Sustentam que os honorários advocatícios de sucumbência podem ser executados de forma autônoma pelos advogados, assim invocando o disposto nos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994. Aduzem que não deve prevalecer a interpretação dada pela Juíza de origem ao art. 85, § 13, do Código de Processo Civil, para que “afaste essa possibilidade de escolha de acordo com a conveniência do advogado titular do direito nem se destina a prejudicar o recebimento dos honorários, principalmente se for considerada a sua natureza alimentar” (ID 61253838 – pág. 5). Mencionam jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos no 1374295 e 1331687) para corroborar sua insatisfação recursal. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja determinado o retorno dos autos à origem e autorizado o início do cumprimento de sentença aviado. O preparo recursal foi devidamente recolhido (IDs 61253840 e 61253841). Foram oferecidas contrarrazões por ZILDETE PEREIRA DOS SANTOS ao recurso interposto (ID 61253845), propugnando o desprovimento do recurso. É a síntese do necessário. Em resumo, a discussão trazida no recurso de apelação cível ora examinado refere-se à possibilidade de prosseguimento autônomo de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios de sucumbência fixados em autos de embargos à execução julgados improcedentes, em face do disposto no art. 85, § 13, do Código de Processo Civil. Na espécie, o recurso é voltado contra ato decisório que indeferiu o processamento de cumprimento de sentença aviado por advogados e relativo aos honorários advocatícios de sucumbência que foram fixados em seu favor nos autos dos embargos à execução julgados improcedentes. Para a compreensão alinhada pela Magistrada de primeiro grau (ID 61253838), o cumprimento de sentença não deve prosseguir por conta da coisa julgada formada, em que a sentença consignou expressamente que os honorários sucumbenciais deveriam ser acrescidos no valor do débito principal buscado na execução, por aplicação do art. 85, § 13, do CPC. Eis o teor do decisum que pôs fim ao cumprimento de sentença deflagrado pelos ora apelantes: “O advogado da parte ré formula pedido de cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência. Ocorre que a sentença (Id 131731999), de forma expressa, consignou que a verba de sucumbência deverá ser acrescida no valor do débito principal buscado na execução. Referido ponto não foi objeto de recurso. Não cabe à parte, após o trânsito em julgado, pretender modificar o dispositivo da sentença. Incabível o pedido nestes autos. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO DO PEDIDO de cumprimento de sentença. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.” É discutível a via utilizada para a impugnação do ato judicial em referência. A Juíza de primeiro grau, ao indeferir o processamento do pedido de cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, não permitiu a própria deflagração do cumprimento de sentença e nominou o ato judicial exarado de “decisão interlocutória”. Não obstante tal circunstância, os ora recorrentes interpuseram apelação contra o ato decisório. Extrai-se de julgados deste Tribunal de Justiça o entendimento de que o ato judicial que indefere o pedido de cumprimento de sentença é decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC), e não sentença (art. 203, § 1o, do CPC), razão por que desafia o cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), e não de apelação (art. 1.009 do CPC). Nesse sentido, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE INDEFERE O PROCESAMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE COMPORTA AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.O ato processual que indefere o processamento do pedido de cumprimento de sentença tem natureza jurídica de decisão e desafia agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 903592, 20150020228372AGI, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2015, publicado no DJE: 5/11/2015. Pág.: 208 - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. IRREGULARIDADE FORMAL. NOME DAS PARTES E DOS PATRONOS. VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIA INADEQUADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECORRÍVEL PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE TÍTULO. INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO. EXEQUENTE. RÉU REVEL NA AÇÃO CONSIGNATÓRIA. EVENTUAIS PREJUÍZOS. AÇÃO PRÓPRIA. ATUAL ESTADO DO VEÍCULO. CERTIFICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. No caso concreto, a agravante (requerida/exequente) pretende o prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença no bojo da ação consignatória ajuizada pela agravada (requerente/executada), tendo requerido a conversão da obrigação em perdas e danos, sob o argumento de que o veículo objeto da consignatória não está em condições de recebimento. 2. Preliminar: Em contrarrazões, a agravada suscitada preliminar de não conhecimento do recurso, aduzindo para tanto que a parte recorrente deixou de declinar os nomes das partes, bem como os nomes dos patronos da recorrida. 3. A irregularidade indicada pela recorrida somente autoriza o não conhecimento do recurso na hipótese em que, após facultada a parte recorrente a regularização do vício (art. 932, parágrafo único, CPC), esta permanece inerte. 4. Além do mais, há muito a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispensa tal formalidade no caso em que é possível recolher essas informações dos instrumentos de procuração colacionados aos autos. 5. Não bastasse, a toda evidência, a indigitada irregularidade, posteriormente sanada, em nada prejudicou o direito de defesa da parte ora recorrida, já que devidamente intimada para apresentar contrarrazões, assim procedeu, circunstância que, por si só, já seria suficiente para afastar a preliminar em questão (pas de nullité sans grief). 6. Preliminar: É suscitada, também em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por suposta inadequação da via eleita, já que a recorrida sustenta que o recurso cabível contra ato judicial que indefere o processamento do cumprimento de sentença seria a apelação, e não o agravo de instrumento. 7. Nos termos do art. 203 do CPC, entende-se por "sentença" o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. 8. Ocorre que o requerimento de cumprimento de sentença sequer chegou a ser admitido, de modo que não se mostra tecnicamente correto afirmar que o processo de execução teria sido extinto. 9. Observa-se que a d. Juíza de primeiro grau deixou, até mesmo, de facultar à parte postulante a possibilidade de emenda, o que, caso ocorrido, em tese, autorizaria concluir, posteriormente, por eventual indeferimento da petição inicial (art. 924, I, CPC[1]), ato este, sim, recorrível por meio de apelação. 10. Fato é que a manifesta inadmissibilidade, assim entendida na primeira instância, implicou o não processamento do pedido de cumprimento de sentença, por meio de ato incidental, de natureza decisória, passível de enfrentamento pela via do agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). 11. De mais a mais, a extinção da execução, a teor do que dispõe o art. 925 do CPC, somente produz efeito quando declarada por sentença, o que, efetivamente, não ocorreu na situação em apreço. 12. Quanto ao mérito, observa-se que a agravante foi revel na origem, deixando de, no momento oportuno, declinar as razões pelas quais o pedido consignatório deveria ser julgado improcedente, ou seja, qual seria o motivo justificado para a recusa quanto ao recebimento voluntário do veículo objeto da demanda. 13. Caso a ora agravante, por hipótese, tivesse tempestivamente comparecido aos autos na primeira instância, poderia, por exemplo, ter questionado as condições do veículo, inclusive, apontando os valores que entendia devidos por eventual indenização por perdas e danos. 14. Na situação em apreço, ante os efeitos da revelia, foram reputados verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 344, CPC), com o que não se apurou qualquer montante pecuniário passível de constituir um título executivo que favorecesse a parte ré/agravante, apto de ser objeto de cumprimento nos próprios autos da ação de consignação em pagamento. 15. O que se tem, nestes autos, é uma sentença de procedência do pleito autoral (parte agravada), com uma determinação judicial de expedição de mandado de entrega de bem em favor da parte ré, ora agravante, com a advertência de que deve o Sr. Oficial de Justiça certificar o estado e a quilometragem do bem no momento da entrega. 16. A discussão sobre a entrega do bem já se encontra resolvida, inclusive com trânsito em julgado, de modo que eventual insurgência da parte ré/agravante quanto ao atual estado do veículo é matéria que refoge dos limites da presente lide. 17. Aliás, a certificação, pelo Oficial de Justiça, a respeito da atual condição do veículo tem por finalidade justamente preservar futura e possível discussão sobre indenização por danos materiais. 18. Equivoca-se a agravante ao pretender a aplicação do disposto no art. 499 do CPC, quando na realidade ela não detém, repisa-se uma vez mais, título executivo constituído em seu favor. Uma vez que a recorrida, voluntariamente, não se dispôs a receber o bem, fora constituída, por sentença, uma obrigação que lhe é contrária, qual seja, a de recebê-lo no estado em que se encontra, vindo, se o caso, a discutir em autos próprios eventuais prejuízos. 19. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. [1] Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; (...)” (Acórdão 1096465, 07020141720188070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 22/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DEFLAGRAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO ADMITIDO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. I. A decisão judicial que indefere o processamento da fase de cumprimento de sentença por reputar não alcançado determinado termo estabelecido no acordo, por não se qualificar como sentença, não se expõe ao recurso de apelação. II. Constitui erro grosseiro, inconciliável com o princípio da fungibilidade recursal, a interposição de apelação contra a decisão que determina o retorno dos autos ao arquivo face à inviabilidade de instauração da fase de cumprimento de sentença e que sequer tangencia o conceito de sentença insculpido no artigo 162, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 932480, 20150020292748AGI, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 15/4/2016. Pág.: 275/287 – grifei) Afigura-se relevante destacar, aliás, que os próprios recorrentes, para subsidiar as suas teses recursais, mencionam julgados deste Tribunal de Justiça em que apreciados agravos de instrumento sobre a questão de fundo acerca da interpretação do art. 85, § 13, do CPC, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS OU JULGADOS IMPROCEDENTES. COBRANÇA. VIA PROCESSUAL AUTÔNOMA. ARTIGO 85, § 13, CPC. MERA FACULDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios de sucumbência. 2. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil confere ao advogado a possibilidade de eleger a via judicial que reputar mais adequada à execução das verbas sucumbenciais arbitradas em seu favor, seja nos autos da condenação principal ou em autos apartados, artigos 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994. 3. A regra prevista no artigo 85, § 13, do Código de Processo Civil, que permite sejam os honorários advocatícios de sucumbência incluídos no débito principal, não impede o advogado de promover o cumprimento de sentença do seu crédito de honorários, o qual, inclusive, possui privilégios, em função de seu caráter alimentar. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1331687, 07508358120208070000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECEBIMENTO. VIA. ESCOLHA DO ADVOGADO. 1. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994), nos arts. 23 e 24, estabelece que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, a quem recai a possibilidade de eleger a via de recebimento: se no mesmo processo ou em autos apartados. 2. O previsto no artigo 85, § 13, do Código de Processo Civil, no sentido de permitir a inclusão dos honorários advocatícios no débito principal, não impede o cumprimento de sentença desse crédito, notadamente por seu caráter alimentar. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1374295, 07172847620218070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Em que pese não tenha sido suscitada por nenhuma das partes, a referida discussão recai sobre a própria possibilidade de conhecimento da presente apelação cível em desfavor do ato decisório atacado. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a (in)admissibilidade da apelação cível interposta, capaz de ensejar eventual preliminar de ofício de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora